Tribunal: TJSP
Processo: 2090556-29.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e taxas – Exercício de 2002 – Juízo de retratação em razão do pronunciamento do C. STJ no REsp no 1.201.993/SP – Devolução do instrumento à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do acórdão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015 – Inadmissibilidade – Acórdão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e taxas – Exercício de 2002 – Juízo de retratação em razão do pronunciamento do C. STJ no REsp no 1.201.993/SP – Devolução do instrumento à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do acórdão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015 – Inadmissibilidade – Acórdão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela Fazenda Municipal por ausência de peça obrigatória (certidão de intimação da decisão agravada) – Aplicação do disposto no art. 525, I do CPC/1973, vigente à época da decisão – Embora a discussão versasse sobre prescrição do redirecionamento do feito para os sócio-administradores, tese fixada no Tema Repetitivo 444, do C. STJ no REsp 1.201.993, o agravo não foi conhecido diante da deficiência na instrução – Agravo não conhecido – Devolução ao Presidente da Seção de Direito Público deste E. TJSP para exame de admissibilidade do REsp interposto pelo Município-exequente, sem retratação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000383538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090556-29.2014.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é agravado IMOBILIARIA SANTA
TEREZA SC LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão,
com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2090556-29.2014.8.26.0000
2
Agravo de instrumento no 2090556-29.2014.8.26.0000 - Digital
Agravante: Município de São Bernardo do Campo
Agravada: Imobiliária Santa Tereza S/C Ltda.
Comarca: São Bernardo do Campo 1a Vara da Fazenda Pública
Voto no 32.653
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU e
taxas Exercício de 2002 Juízo de retratação em razão do
pronunciamento do C. STJ no REsp no 1.201.993/SP

Devolução do instrumento à Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação do acórdão, nos termos do art.
1.040, II, do CPC/2015 Inadmissibilidade Acórdão que não
conheceu do agravo de instrumento interposto pela Fazenda
Municipal por ausência de peça obrigatória (certidão de
intimação da decisão agravada) Aplicação do disposto no art.
525, I do CPC/1973, vigente à época da decisão Embora a
discussão versasse sobre prescrição do redirecionamento do
feito para os sócio-administradores, tese fixada no Tema
Repetitivo 444, do C. STJ no REsp 1.201.993, o agravo não foi
conhecido diante da deficiência na instrução Agravo não
conhecido
Devolução ao Presidente da Seção de Direito
Público deste E. TJSP para exame de admissibilidade do REsp
interposto pelo Município-exequente, sem retratação.
Trata-se de reexame, em juízo de retratação, de agravo de
instrumento interposto pelo Município de São Bernardo do Campo da r.
decisão de pág. 69 que, em execução fiscal proposta contra Imobiliária
Santa Tereza S/C Ltda. cobrando IPTU e taxas do exercício de 2002 no
valor de R$3.761,69, indeferiu pedido de redirecionamento do feito para os
sócios-administradores.
Insurge-se o Município-agravante sustentando que não
ocorreu prescrição do crédito tributário exequendo em relação aos sócios, vez
que não poderia tê-los incluído no polo passivo antes de se esgotar todas as
medidas para satisfação do crédito tributário. Alega ser aplicável, no caso, a
Súmula 106, do C. STJ. Requer provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2090556-29.2014.8.26.0000
3
É o relatório.
O acórdão de págs. 73/76 não comporta retratação, respeitado
entendimento diverso.
Isto porque, conquanto a matéria trazida no mérito (prescrição
intercorrente para o redirecionamento do feito aos sócios-administradores)
esteja afetada ao REsp 1.201.993/SP, julgado pela 1a Seção do C. STJ em
08/05/2019 e publicado em 12/12/2019 sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema no 444), o agravo de instrumento interposto pelo Município de São
Bernardo do Campo não foi conhecido.
Embora atualmente se deva conceder prazo ao agravante, nos
termos do art. 932, parágrafo único do CPC/2015, para que instrua
corretamente o recurso, trazendo aos autos as peças processuais faltantes,
constata-se que à época vigia o anterior Código de Processo Civil (1973), que
no art. 525, I assim dispunha:
“Art.525. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I-
obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da
certidão da respectiva intimação e das procurações
outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;
II- facultativamente, com outras peças que o agravante
entender úteis”. grifei
Com efeito, diante da ausência de cópia da certidão da
intimação, o agravo não foi conhecido por deficiência na sua instrução.
Em sua fundamentação, o acórdão refere que, em se tratando
de peça obrigatória, não seria caso de oportunizar ao agravante o
complemento do agravo, nos termos do REsp n 1.102.467/RJ, porquanto
cabia ao Município-exequente trazer ao instrumento as peças obrigatórias
para exame da controvérsia, sob a pena de não ser conhecido o recurso,
segundo entendimento desta 18a Câmara de Direito Público à época.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2090556-29.2014.8.26.0000
4
Por conseguinte, não tendo adentrado ao mérito, tenho que a
manutenção do acórdão que não conheceu do agravo de instrumento é de
rigor.
Ante o exposto, mantém-se o acórdão de págs. 73/76,
determinando-se o retorno dos autos à E. Presidência da Seção de Direito
Público para exame de admissibilidade do Recurso Especial interposto (págs.
123/124).
Roberto Martins de Souza
Relator